Tribunal: TJMT
Processo: 1019078-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019078-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ZACARIAS DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 205.245.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ZENAIDE GOMES DE SOUZA - CPF: 048.231.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ZENIURA DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 160.571.479-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ZILA BORCHEIO - CPF: 205.136.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIAM KHANAFES - CPF: 015.475.658-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA MARIA ALVES - CPF: 736.082.118-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANGELA TOLOSA NOGUEIRA - CPF: 103.169.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIETA GUIMARAES ROSA FIGUEIREDO - CPF: 065.830.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIETI PRADO E SILVA - CPF: 090.428.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. DADOS PESSOAIS DE SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS. PUBLICIDADE COMO REGRA. SEGREDO DE JUSTIÇA COMO EXCEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE RISCO EXCEPCIONAL À INTIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça em cumprimento de sentença coletiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a presença de dados pessoais e patrimoniais dos substituídos processuais, eventualmente utilizados em fraudes, justifica a tramitação do feito em segredo de justiça.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 (arts. 5º, LX, e 93, IX) e o CPC (art. 189) estabelecem a publicidade dos atos processuais como regra, admitindo o sigilo apenas em hipóteses taxativas.
4. A proteção de dados pessoais, inclusive sob a ótica da LGPD (L. n. 13.709/2018), deve ser interpretada de forma harmônica com o princípio da publicidade processual, sendo o segredo medida excepcional.

5. A mera existência de informações pessoais e bancárias, inerentes a processos de execução, não autoriza, por si só, a restrição da publicidade, ausente demonstração concreta de risco desproporcional à intimidade dos substituídos.

6. Precedentes deste Tribunal reiteram que o segredo de justiça exige prova de risco efetivo e excepcional, não bastando alegações genéricas sobre possibilidade de fraudes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tramitação de processo judicial contendo dados pessoais não enseja, por si só, a decretação de segredo de justiça. 2. A restrição à publicidade exige demonstração concreta de que a divulgação compromete, de forma desproporcional, a intimidade dos envolvidos, nos termos do art. 189, III, do CPC.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X, XII e LX; 93, IX; CPC, art. 189, I e III; L. nº 13.709/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1028941-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Público, j. 07.08.2025; AI n.
1028941-23.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos, j. 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento de Sentença Coletiva, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça (id. 194416815 - autos de origem).

A parte agravante sustenta que o processo envolve dados pessoais e sensíveis de diversos substituídos processuais, cujas informações vêm sendo utilizadas por terceiros para a prática de fraudes, em especial golpes aplicados por falsos advogados, conforme campanhas públicas promovidas pela OAB nacional e seccional.

Aduz que a medida é necessária à proteção da privacidade e segurança dos titulares das informações, invocando os fundamentos do art. 189, I e III, do CPC, art. 5º, X e XII, da Constituição Federal, e da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

Sustenta ainda que o pedido de decretação de sigilo encontra julgados na própria Vara de origem, os quais foram juntados aos autos do recurso, sendo que em situações idênticas foi reconhecida a pertinência da medida com base no mesmo conjunto normativo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com decretação do segredo de justiça nos autos de origem, inclusive com anotação no sistema eletrônico, bem como com a imediata restrição de acesso a documentos eventualmente já divulgados contendo dados sensíveis (id. 292575363).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 303356858).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, apontou, inicialmente, a necessidade de retificação da capa do caderno processual eletrônico, a fim de que conste corretamente o nome da parte agravante como Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá, em conformidade com a qualificação constante da petição inicial recursal. No mérito, manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, por se tratar de matéria de cunho estritamente patrimonial entre partes capazes (id. 303898851).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o caderno processual revela que a irresignação do Agravante se refere à decisão que indeferiu pedido de decretação de segredo de justiça formulado em cumprimento de sentença coletiva, ao argumento de inexistência de previsão legal e de risco concreto à privacidade ou segurança dos exequentes substituídos, nos seguintes termos:

“VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença.

Indefiro o requerimento formulado pela parte exequente quanto ao
segredo de justiça
, tendo em vista a ausência de elementos relevantes que justifiquem a imposição de restrição de acesso aos autos.

Data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito” (id. 194416815 – autos de origem)

De início
, acolho a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça quanto à necessidade de retificação da capa processual, para que passe a constar, corretamente, como parte agravante o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá, conforme qualificação constante da petição inicial recursal.

Determino, portanto, a devida correção pelo setor competente do sistema eletrônico.

Superado, no mérito, o Agravante sustenta que a publicidade dos autos tem exposto dados pessoais e sensíveis dos substituídos processuais — como nomes completos, documentos de identidade, informações bancárias e valores recebidos — os quais estariam sendo indevidamente utilizados por terceiros para a prática de fraudes, especialmente golpes praticados por falsos advogados.

Afirma, ainda, que a medida encontra respaldo no art. 189, I e III, do CPC, no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal, e na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), apontando inclusive decisões precedentes favoráveis na própria Vara de origem, os quais foram juntados aos autos, reconhecendo a pertinência da medida em situações idênticas, com base no mesmo arcabouço normativo.

Contudo, razão não lhe assiste.

A controvérsia, portanto, limita-se a apurar se, à luz dos elementos constantes dos autos, é juridicamente adequada e proporcional a imposição de restrição à publicidade processual, com base na proteção da intimidade, dos dados pessoais e da segurança dos jurisdicionados.

Sabe-se que, a publicidade dos atos processuais está prevista no artigo 5º, LX, e no artigo 93, IX, da Constituição Federal, que assim dispõem:

“Art. 5º. [...] LX - a lei só poderá restringira publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interessesocial o exigirem”. [...]

“Art. 93. [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece, como regra geral, a publicidade dos atos processuais, admitindo, em caráter excepcional, o sigilo processual nas hipóteses taxativamente previstas em seu artigo 189, a saber:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Veja que excepcionalidade da restrição à publicidade decorre da própria natureza do princípio, que somente deve ceder diante de valores constitucionais de igual ou superior hierarquia, mediante criteriosa ponderação.

No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença coletiva, envolvendo substituídos processuais cujas informações bancárias, patrimoniais e identificadoras — como nomes, documentos e valores creditórios — constam em peças e documentos disponíveis publicamente.

Ainda que a Agravante tenha relatado a prática recorrente de fraudes por terceiros que se valem de tais informações para aplicar golpes, em especial contra credores em situação de vulnerabilidade, tais dados são inerentes à própria natureza dos processos judiciais, notadamente os que envolvem obrigações de pagar quantia certa, como é o caso dos autos.

No caso exame, não se verificou, nos autos, a demonstração concreta e específica de dados excepcionalmente sensíveis cuja divulgação pudesse resultar em prejuízo efetivo e desproporcional à intimidade dos substituídos processuais. Tampouco restou caracterizado interesse público ou social qualificado a justificar a restrição à publicidade, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de valores que, embora relevantes, estão presentes, em maior ou menor grau, em todos os feitos judiciais.

Importa pontuar que a LGPD (Lei n. 13.709/2018) não institui um regime absoluto de sigilo processual sempre que dados pessoais estejam em jogo. Seu art. 4º, §1º, estabelece que seu tratamento deve observar os princípios constitucionais e processuais aplicáveis ao exercício regular de direitos em juízo.

Portanto, a sua interpretação deve ser feita em harmonia com os princípios da publicidade, do contraditório e da segurança jurídica.

Esse entendimento foi adotado por este Tribunal de Justiça em casos de natureza semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça no cumprimento de sentença em que constam dados pessoais de servidores públicos representados por sindicato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de dados pessoais nos autos de cumprimento de sentença justifica a tramitação do processo em segredo de justiça.

III. Razões de decidir

3. A regra no ordenamento jurídico é a publicidade dos atos processuais, conforme preveem a Constituição Federal e o Código de Processo Civil.

4. A proteção de dados pessoais deve ser ponderada com o princípio da publicidade, sendo o segredo de justiça medida excepcional e restrita às hipóteses do art. 189 do CPC.

5. A mera presença de informações pessoais, inerentes a processos que envolvam valores, não justifica, por si só, o segredo de justiça.

6. Não demonstrada a existência de dados sensíveis cuja exposição gere risco concreto e desproporcional à intimidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1. A tramitação de processo judicial contendo dados pessoais não enseja, por si só, a decretação de segredo de justiça. 2. O segredo de justiça exige demonstração concreta de que a exposição dos dados compromete de forma desproporcional a intimidade dos envolvidos, conforme o art. 189, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LX e X; 93, IX; CPC, art. 189, III; Lei nº 13.709/2018.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1006882-41.2024.8.11.0000; AI 1028941-23.2024.8.11.0000; AI 1002081-82.2024.8.11.0000. (N.U 1022677-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] No que se refere ao segredo de justiça, a decisão que determinou o seu levantamento está correta, pois o processo trata exclusivamente de interesses patrimoniais privados, por isso não se enquadra nas hipóteses taxativas descritas no art. 189 do CPC, que autorizam a mitigação do princípio da publicidade dos atos processuais. [...]”. (N.U 1028941-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Convém destacar que foram juntadas decisões de juízos das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em casos semelhantes, deferiram a decretação de segredo de justiça, ainda que sirvam como parâmetro, tais pronunciamentos não vinculam os demais órgãos jurisdicionais, que devem avaliar a controvérsia à luz das especificidades do caso concreto.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025